Tribunal: TJES
Processo: 5017765-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017765-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLINICA EXCELENCIA DE ESTETICA EIRELI
RECORRIDO: JOAO VITOR FERREIRA DA CRUZ MOREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS LEVES NO PESCOÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO OFERTADO PELA RÉ. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5017765-13.2024.8.08.0048

Recorrente
: CLÍNICA EXCELENCIA DE ESTETICA EIRELI

Recorrido
: JOAO VITOR FERREIRA DA CRUZ MOREIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS LEVES NO PESCOÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO OFERTADO PELA RÉ. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id. 13860034) interposto em face da Sentença (id. 13860029) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, apurado pela taxa SELIC, a qual já engloba a atualização monetária.

2
. Em suas razões, preliminarmente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda, por entender pela necessidade de perícia técnica para aferir o grau de lesão(queimadura) no pescoço do paciente. No mérito, aduz que o paciente, ora Recorrido, declarou estar ciente dos efeitos colaterais decorrentes do procedimento, conforme disposto na cláusula 9º do contrato de prestação de serviços, além de ter devidamente instruído o Recorrido dos cuidados posteriores ao procedimento estético. Por tais razões, afirma que não houve falha na prestação de serviços e pugnou pela reforma da sentença primeva para que seja julgado improcedente a condenação, à título de danos morais; bem como formulou, alternativamente, a minoração do dano moral ao patamar de R$ 1.000,00.

3
. Contrarrazões (id. 13860040) do autor, o qual requer a manutenção da sentença objurgada, por repisar que houve falha na prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços em razão do procedimento estético – depilação a laser – ter ocasionado queimaduras na pele do paciente. Secundariamente, discute-se se é cabível a fixação de indenização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, sustenta a Recorrente a incompetência do Juizado Especial sob o fundamento de necessidade de perícia técnica para aferição da extensão da queimadura ocasionada no pescoço do Requerido. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para firmar o convencimento do magistrado, sendo que no presente caso entendo que não se trata de demanda complexa. Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. Compulsando-se ao caderno processual, verifico que após sessões avulsas de depilação a laser, visando a remoção de pelos da sua barba, o consumidor contratou a Recorrente informando do surgimento de manchas em seu pescoço.

8
. Dessa forma, compreendo que a parte autora desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito. Logo, todo o acervo probatório juntado aos autos pelo autor corrobora para a constatação do serviço defeituoso. É nítido ainda que o resultado obtido pela parte autora não foi aquele esperado, já que o procedimento resultou em manchas/queimaduras em sua pele. O fato de a Recorrente ter repassado ao consumidor as orientações relacionadas ao procedimento contratado, tais como os benefícios e os riscos, inclusive no que cerne as reações advindas da depilação a laser; não afasta o dever de indenizar o consumidor diante da falha na prestação de serviços. Portanto, resta caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

9
. Contudo, data venia, entendo que o
decisum
objurgado merece reforma, considerando o pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Explico. Verifico nas conversas via
WhatsApp
(id. 13860026) carreadas pelo autor/Recorrido que a Recorrente prestou a devida assistência ao consumidor, dando-o as orientações adequadas, agendando consulta médica com a dermatologista para análise das machas constatadas pelo cliente, além de fornecer pomada manipulada (Tacrolimus 0,2% creme). Por sua vez, a conduta do Requerido, ao revés, demonstra certa intolerância nas respostas junto à colaboradora da Recorrente, tais como “Tá de sacanagem com minha cara?” e, inclusive, com intuito intimidador ao afirmar que estaria “Acionando meu advogado e irei expor toda essa situação na internet”, no sentido de afirmar que iria divulgar nas redes sociais, de forma depreciativa à Recorrente, com intuito de difamá-la perante à terceiros o episódio experimentado pelo cliente. Afirma o Recorrido que utilizou a pomada todas as noites, porém a pomada acabou, tendo o Recorrido posteriormente se automedicado e comprado a pomada Bepantol, sem antes ter sido orientado dessa forma pela especialista da clínica. Ademais, a Recorrente ofereceu ao Recorrido um segundo tratamento, às próprias expensas da clínica, para 03 (três) sessões de luz pulsada na região para tratamento das manchas, o que foi confirmado pelo Recorrido de que fez o tratamento de luz pulsada ofertado pela Recorrente, mas que, irresignado, entende que deveriam ser ofertados mais sessões. Além disso, houve melhora significativa após tratamento fornecido gratuitamente pela Recorrente, inexistindo provas de que as manchas persistiram após todo o suporte e tratamentos ofertados.

10
. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por considerar que o valor fixado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, razão a qual entendo merecer acolhimento a irresignação da Recorrente, devendo seguir o caminho da procedência do pedido de minoração do danos morais inicialmente arbitrado, já que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio ao ofendido, dando margem ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, deve ser também considerado o poderio econômico do ofensor. O valor a ser arbitrado deve atender a dois objetivos: a) reparação do mal causado e b) coação para que o ofensor não volte a repetir o ato.

11
. Sob esse prisma, bem como enfrentando o conjunto fático dos autos, fixo a verba indenizatória por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano ocasionado ao suplicante, nos termos do art. 944 do código civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o dano moral ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a r. sentença inalterada nos demais termos. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso interposto.

Tese de julgamento:

1.

Está caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela recorrente, em razão das queimaduras após o procedimento de depilação a laser, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

2. O dano moral inicialmente arbitrado comporta minoração considerando que os tratamentos ofertados pela ré suavizaram de forma considerável as lesões advindas do procedimento de depilação a laser, ao passo inexistem provas de que as manchas oriundas das queimaduras persistem.

___________

Dispositivo relevante citado:

CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei n. 9.656/1998.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)